Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXPOSIÇÃO À DIFAMAÇÃO E CONSTRANGIMENTO. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 59616673) que, nos autos da Ação de Reparação de Dano Moral em Razão de Publicações Ofensivas em Rede Social, resolveu o mérito da lide com fundamento no artigo 487, inciso I do NCPC, e julgou improcedente o pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 59616676). Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente expõe que o juízo a quo não reconheceu o cabimento de indenização em desfavor da Recorrida, apesar da sua clara intenção de difamar e ofender a Recorrente em ambiente virtual de largo alcance no seu seio social. Defende que a Recorrida proferiu ofensas infundadas e de grave denotação, em meio virtual de grande circulação de informações, em um grupo criado no aplicativo de mensagens Whatsapp, que mancharam a imagem pessoal e profissional da Recorrente frente aos seus colegas de trabalho e clientes, lhe causando grave constrangimento e sofrimento em seu âmago mais íntimo. Afirma que a recorrida proferiu as seguintes mensagens em grupo com de WhatsApp o qual participam mais de 80 (oitenta) integrantes, sendo a maioria conhecidos/pacientes da Autora: 1. “Minha cachorrinha saiu com 2g de sangue da clínica com alta da veterinária, com xixi, sangue e vomitando, não dormi a noite cuidando do animal”; 2. “(...) quase deixou minha cachorra Pandora morrer (...)””; 3. “(...) Uma profissional do dinheiro e não da vida do animal; 4. “(...) ela não salvou minha cachorrinha, queria arrancar o baço da minha cachorrinha, quando não aceitei, não fez nada para salvar, mas cobrar sim, sabe cobrar.” 5. “(...) Existem profissionais por dinheiro e outros por amor ao animal”; 6. “(...) Quer receber, faça serviço de profissional (...) ”. 7. “(...) Porque nem de bicho gosta de cuidar, e sim só receber, sem salvar o animal”. 8. “Tenho certeza que não fez nada e muito menos medicação imizol pra matar doença do carrapato, (...)”. Diz que Quando a Autora/Recorrente tomou conhecimento da situação, já havia “perdido o controle”, tendo em vista que os ataques se propagaram para outras redes sociais, como ameaças, mentiras, injúrias de outros internautas. Conclui que a imagem da Autora/Recorrente ficou denegrida no seu meio social e profissional e até os dias de hoje sofre intenso sofrimento psicológico com os ataques propagados. Argumenta que a recorrida não conseguiu comprovar nenhum tipo de falha ou negligência por parte da Recorrente, pelo contrário, continuou no bojo do processo a atacando com mentiras e insinuações infundadas. Requer a reforma da sentença de primeiro grau combatida mediante o presente Recurso Inominado, para ao fim aplicar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em desfavor da Recorrida.
4. Em contrarrazões (ID 59616678), a recorrida suscita preliminar de deserção do recurso, pois, em que pese a recorrente ter requerido a gratuidade de justiça, não teria juntado aos autos qualquer documento que ateste seu exercício profissional e seus rendimentos mensais, como, por exemplo, a cópia da sua CTPS, extratos atualizados de conta bancária, declaração de Imposto de Renda e/ou holerite. Destaca que os serviços para os quais a recorrente foi contratada não foram realizados da maneira correta, sendo que a recorrida teve que buscar os serviços de outro profissional com a finalidade de salvar a vida de seu pet tão amado. Afirma que os valores cobrados ao final do suposto tratamento realizado pela recorrente não condiziam com a realidade pré-contratual, sendo que a recorrida, por este motivo, entrou em desespero, já que o valor superava as expectativas anteriormente contratadas. Requer que seja negado provimento ao recurso. Roga pela concessão da gratuidade da justiça.
5. Preliminar de deserção do recurso. Intimada, a parte recorrente apresentou documentos que comprovam sua hipossuficiência (extratos bancários e documento de inscrição no Cadastro Único do Governo Federal – IDs 60248635 a 60248640), razão pela qual, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Preliminar rejeitada.
6. Pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrida em suas contrarrazões. Pela regra insculpida no art. 55, da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários.
7. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). Os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Para que seja configurado, é necessário afetar diretamente a dignidade do indivíduo.
8. Na hipótese, não há comprovação de exposição da recorrente à situação vexatória e constrangimento suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa à honra e à imagem, pois a situação narrada nos autos demonstra que havia mera insatisfação da parte recorrida com o atendimento prestado pela recorrente. Não há nos autos a comprovação da quantidade de participantes no grupo de WhatsApp nas quais as opiniões foram proferidas, além de que não houve qualquer prova no sentido de que a suposta publicação realizada no Facebook pode ser atribuída à recorrida, razão pela qual também não há que se falar em ofensa em âmbito público. Não bastasse, reitera-se, o teor das mensagens enviadas pela ré é insuficiente para comprovar seu suposto ânimo de denegrir a imagem da autora.
9. Desse modo, conclui-se que a recorrida não praticou qualquer ato ilícito capaz de atingir os atributos da personalidade da recorrente, a legitimar a pretendida reparação por dano moral.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.